Tribunal: TJBA
Processo: 0700494-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700494-68.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDVALDO SOUZA SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 07 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. INDICÍDIOS DO RELACIONAMENTO AMOROSO COM EPISÓDIOS DE AGRESSÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMPREGO DE MÚLTIPLAS FACADAS RESTANDO POSSÍVEL O EMPREGO DE MEIO CRUEL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJAM A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E A SUA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL POPULAR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NA FORMA DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700494-68.2021.8.05.0001, em que figura como recorrente EDVALDO SOUZA SANTOS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR